Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703622-08.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: BANCO VOTORANTIM S.A., CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA AGRAVADA: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DESPACHO BANCO VOTORANTIM S.A, bem como CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. De início, ressalte-se que ambos os agravantes, representados pelo mesmo advogado, aviaram agravos independentes em combate à inadmissão de seus reclamos especiais. Aduzem que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que a matéria está prequestionada, inclusive em razão do manejo dos declaratórios. Defendem a não incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018